Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-16.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Compra e venda de bem imóvel. Vendedor que cobra dos compradores valor a título de juros e correção monetária previstos no instrumento negocial, por alegado atraso no pagamento da parcela respectiva à parte do preço objeto de financiamento bancário. (ii) Sentença de improcedência. Insurgência do autor, ora apelante. (iii) Preliminar de inépcia da peça

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Compra e venda de bem imóvel. Vendedor que cobra dos compradores valor a título de juros e correção monetária previstos no instrumento negocial, por alegado atraso no pagamento da parcela respectiva à parte do preço objeto de financiamento bancário. (ii) Sentença de improcedência. Insurgência do autor, ora apelante. (iii) Preliminar de inépcia da peça recursal arguida em contrarrazões de apelação. Alegação de que o autor, em seu apelo, não teria impugnado de maneira expressa todos os fundamentos lançados na sentença para justificar o decreto de improcedência, acarretando a formação de coisa julgada material a impedir o conhecimento do recurso por aplicação analógica das Súmulas no 283 e 284 do C. Supremo Tribunal Federal. Inocorrência. Pedido recursal que deve ser interpretado no conjunto da postulação e segundo o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil). Exame das razões recursais, consideradas em seu todo, que permite identificar terem sido impugnados todos os principais fundamentos em que lastreada a r. sentença atacada. Princípio da congruência ou adstrição observado. Matéria satisfatoriamente devolvida ao conhecimento do tribunal. Reclamo tempestivo, preparado e que preenche as formalidades do artigo 1.010 do CPC/2015, notadamente aquela contida no inciso III do citado dispositivo legal. Preliminar rejeitada. (iv) No mérito, recurso autoral que não prospera. Bem demonstrado nos autos que, se houve atraso no pagamento da parcela financiada do preço do imóvel, isso não deu por culpa dos recorridos, mas sim do autor e de sua esposa, que, na qualidade de vendedores, omitiram a existência de pendências registrais que acabaram por retardar o registro do financiamento bancário na matrícula do bem. Inexistência de qualquer dever dos apelados quanto ao pagamento dos juros e correção monetária cobrados pelo apelante. (v) Rejeitada a preliminar para se conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.